Tribunal: TJBA
Processo: 8038136-75.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8038136-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES

Advogado(s): CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
O
MISS
ÃO

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
ESTADO DA BAHIA

em face do Acórdão
de
ID
71376006
,
que
rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou procedente o pleito autoral
“para determinar que o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, se abstenham

de exigir do Autor,
para o fim de celebração do Convênio 049/2024 (Processo SEI nº. 035.7392.2024.0008268-60), a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Nacional, especialmente, quando a apresentação da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) relativa a todos os Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (DAU), mediante a respectiva Certidão Negativa (CND) ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPEND), assim como o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF)
,
condenando-se, por fim, os Réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Autor até 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3º, incisos I e II, e § 5º, do CPC”.

II -
Em
síntese,
o
Embargante
aduz que o
A
córdão f
oi

o
misso,
tendo
o Colegiado
deixado de enfrentar
a
s

tese
s
defensiva
s que, a seu ver, teriam o condão de infirmar a conclusão do julgado.

I
II
-
Em que pesem as alegações do
Embargante,
verifica-se que
a decisão colegiada foi devidamente fundamentada,
restando sobejamente expostos os motivos pelos quais
foi

julgado procedente o pleito autoral
, f
ace à elucidação do direito salvaguardado n
a hipótese dos autos
e ao reconhecimento
de

que o objeto
do convênio
em questão
enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

I
V -
Destarte, denota-se que a intenção do
Embargante
é meramente rediscutir a matéria, o que não pode ser alcançado por intermédio deste recurso integrativo, uma vez que este não se presta para promover a rediscussão da causa ou dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em tela.

V
-
Outrossim,
i
mperioso destacar
que
o julgador
não está
obrigado a
enfrentar, um a um, todos
os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, tampouco
mencionar
todos os dispositivos legais por elas suscitados
quando
a fundamentação apresentada não é capaz de infirmar a conclusão adotada
no
a
córdão atacado.

V
I
-

Com efeito, o fato de a fundamentação adotada no
A
córdão não corresponder à desejada pel
o
Embargante não implica em omissão

no julgado, pois, como dito, o enfrentamento de questão posta em juízo não equivale à obrigatoriedade de o julgador ref
uta
r todos os argumentos das partes, bastando que
as razões de decidir sejam expostas de modo claro e sejam suficientes à conclusão, além de encontrar respaldo nos elementos encartados nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
Assim, não se verifica qualquer
vício
no
A
córdão embargado.

VII
-
Por fim
, vale ressaltar que não basta a finalidade de prequestionamento para que os embargos de declaração sejam acolhidos, sendo necessária a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC,
o que não s
e verifica
no caso em tela.

VIII
-
Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

I
X
-
Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8038136-75.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargado,
o

MUNICÍPIO DE
ANTONIO GONÇALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 26 de março de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02